Tribunal: TRF3
Processo: 5000912-19.2016.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
517/1197)

5000912-19.2016.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO NCPC.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000912-19.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: UNIAO FEDERAL, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

APELADO: EDER A

Inteiro teor:
517/1197)

5000912-19.2016.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO NCPC.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000912-19.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: UNIAO FEDERAL, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

APELADO: EDER ANTONIO ATANAZIO

Advogado do(a) APELADO: GISELLE CRISTIANE ROBERTO DOS SANTOS - SP315906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000912-19.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: UNIAO FEDERAL, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

APELADO: EDER ANTONIO ATANAZIO

Advogado do(a) APELADO: GISELLE CRISTIANE ROBERTO DOS SANTOS - SP315906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela União Federal, em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao reexame necessário e à sua apelação, em mandado de segurança, impetrado por Eder Antonio Atanazio, objetivando que a sentença proferida por juízo arbitral competente, seja válida para a liberação do seu fundo de garantia do tempo de serviço.

Alega o recorrente, em síntese, omissão no acórdão quanto à análise dos argumentos oportunamente suscitados em defesa da tese rechaçada por esta Egrégia Corte, no que diz respeito à validade da sentença arbitral para garantir o levantamento do seguro desemprego.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000912-19.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: UNIAO FEDERAL, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

APELADO: EDER ANTONIO ATANAZIO

Advogado do(a) APELADO: GISELLE CRISTIANE ROBERTO DOS SANTOS - SP315906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão atinente aos argumentos suscitados em defesa da tese rechaçada por esta Egrégia Corte, no que diz respeito à validade da sentença arbitral, foi abordada expressamente e de forma clara e coerente, in verbis:

“Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a validade de sentença arbitral que reconhece a rescisão de vínculo trabalhista, sem justa causa, para levantamento do seguro-desemprego a que faz jus o trabalhador.

A questão é expressamente tratada pela Lei n. 9.307/96, em seu artigo 31, in verbis:

"A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo."

Portanto, não pode a autoridade impetrada ignorar a ordem emanada do dispositivo legal em comento para indeferir o levantamento do seguro-desemprego pelo impetrante, desde que adimplidos os demais requisitos legais para tanto.

Frise-se, ademais, que este egrégio Tribunal, reiteradamente, tem decidido pela validade da sentença arbitral para levantamento do seguro-desemprego:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA ARBITRAL. POSSIBILIDADE. I - O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas milita em favor do empregado, não podendo ser interpretado de forma a prejudicá-lo. II - A sentença arbitral possui a mesma validade e eficácia de uma decisão proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, produzindo, dessa forma, efeitos em relação a terceiros, exceto no que diz respeito à imutabilidade do provimento, pois aos terceiros é garantido o direito de discutir eventual prejuízo a seus interesses jurídicos. III - Apelação da União Federal e remessa oficial improvidas.” (Décima Turma – AMS 0020287-46.2010.403.6100, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 07/04/2017).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA ARBITRAL. POSSIBILIDADE. 1 - Não há por que negar validade ou eficácia ao procedimento arbitral. Com efeito, a parte impetrante postula a prolação de um provimento jurisdicional que lhe assegure, em concreto, a remoção de um impedimento, imposto pela autoridade impetrada, ao cumprimento das sentenças arbitrais. O uso da arbitragem para a solução de conflitos individuais, antes controverso, se pacificou com a edição da Lei no 9.307/96, que estabeleceu as condições necessárias para o reconhecimento do Juízo arbitral como forma de pacificação social. 2 - O amparo ao trabalhador em situação de desemprego é uma garantia prevista no artigo 7.o, inciso II, e no artigo 201, inciso III, ambos da Constituição da República. 3 - Remessa necessária desprovida.” (Décima Turma – REOMS 0017626-94.2010.403.6100, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 14/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. LEVANTAMENTO. SENTENÇA ARBITRAL. POSSIBILIDADE. - A Lei 9.307/96, que instituiu a utilização da arbitragem como meio de solução de conflitos, equiparou a sentença arbitral à decisão proferida pelo juiz estatal, nos termos do art. 31, observando-se a forma prescrita nos arts. 9o e 26 do mesmo diploma legal. - Os direitos oriundos das relações de trabalho, consagrados pela Constituição Federal como direitos sociais e, portanto, fundamentais do indivíduo, são regidos por normas de ordem pública, invioláveis e indisponíveis, atributos que reclamam a submissão dos conflitos daí originários à justiça estatal especializada. - A homologação de rescisão trabalhista por sentença arbitral mostra-se plenamente válida e não viola o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas ao reconhecer a demissão imotivada. - A indisponibilidade não pode ser invocada com a finalidade de prejudicar os próprios destinatários das normas, ou seja, os trabalhadores e segurados da Previdência. Nessa hipótese, a negativa, e não a utilização da arbitragem, é que prejudicaria o próprio direito indisponível. - Agravo de instrumento improvido.” (Oitava Turma – AI 0021455-40.2016.403.0000, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 04/09/2017).

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO. SENTENÇA ARBITRAL. VALIDADE. INSTRUMENTO VÁLIDO PARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SEGURANÇA CONCEDIDA. - O seguro-desemprego, previsto nos arts. 7o, II, e 201, III, da Constituição Federal, encontra-se disciplinado pela Lei no 7.998, de 11/01/1990, que, em seu art. 3o, definiu o fato gerador (situação de desemprego involuntário) e os requisitos necessários à sua percepção. - Não assiste razão à União ao negar ao trabalhador o recebimento do seguro-desemprego, sob o fundamento de que a homologação da rescisão do contrato de trabalho mediante sentença arbitral é nula, por não ter a Lei no 9.307/96 conferido jurisdição ao árbitro para decidir controvérsias relativas a direitos indisponíveis. - O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas milita em favor do empregado e não pode ser interpretado de forma a prejudicá-lo. Revela-se desnecessária, por conseguinte, a homologação da demissão por parte do respectivo sindicato ou de representante do Ministério do Trabalho, não havendo que se falar em violação ao art. 477, § 1o, da CLT. A sentença arbitral possui a mesma validade e eficácia de uma decisão proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, constituindo, inclusive, título executivo, ex vi do art. 31 da Lei 9.307/96.” (Nona Turma – AMS 0004602-44.2016.403.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jorda, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 13/09/2017).

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. SENTENÇA ARBITRAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida. II. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do Conflito de Competência no 0005290-88.2011.4.03.0000 (D.E. 25.07.2011) decidiu, por maioria, pela validade de sentença arbitral que disponha sobre seguro desemprego, reconhecendo o caráter previdenciário da causa discutida nos autos originários III. O STJ, em recente acórdão, bem explicitou o alcance do art. 489 do CPC/2015 e a inaplicabilidade de questionamentos embasados apenas em motivação diversa daquela adotada pelo Relator (EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência no Resp 1.483.155 - BA, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 03/08/2016). IV. A decisão agravada está de acordo com o princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma. V. Agravo improvido.” (Nona Turma – AP 0007939-54.2014.403.6100, Rel. Juiz Convocado Otavio Port, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 12/12/2017).

No mesmo sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. VALIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL PARA FINS DE OBTENÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO. I - Afigura-se válida a sentença arbitral, que homologou a rescisão do contrato de trabalho, sendo idônea a comprovar dispensa sem justa causa para fins de recebimento de parcelas do seguro-desemprego. II - O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas milita em favor do empregado e não pode ser interpretado de forma a prejudicá-lo como pretende a recorrente. Precedentes: REsp 867.961/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 07/02/2007, p. 287; REsp 662.485/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 21/03/2006, p. 112; REsp 777.906/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 228; e REsp 635.156/BA, Rei. Min. Castro Meira, DJ 09.08.2004. III - Agravo interno improvido.” (Segunda Turma – AgInt no AREsp 968132/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, v.u., data do julgamento: 22/08/2017, DJe 28/08/2017).

Vale acrescentar que milita em favor do trabalhador o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, que não comporta interpretação de forma a prejudicá-lo, conforme já reconhecido pelo STJ: Segunda Turma, REsp 867.961/RJ, Rel. Min. João Otavio de Noronha, julgado em 12/12/2006, DJ 07/02/2007, p. 287; Segunda Turma, REsp 662.485/BA, Rel. Min. João Otavio de Noronha, julgado em 14/02/2006, DJ 21/03/2006, p. 112; Primeira Turma, REsp 777.906/BA, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 228; e Segunda Turma, REsp 635.156/BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 01/06/2004, DJ 09/08/2004.

Caracterizado o julgamento extra petitia, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o rejulgamento da impetração para confirmar a liminar deferida e conceder a segurança vindicada, determinando-se à autoridade impetrada que se abstenha de indeferir o levantamento do seguro-desemprego pelo impetrante com base em sentença arbitral que reconheceu sua demissão sem justa causa, com relação ao vínculo trabalhista junto à sociedade empresária Tecno-R Indústria e Comércio de Artefatos de Metais Ltda - ME.

Por outro lado, não se vislumbra litigância de má-fé, como sustentado pelo impetrante em sede de contrarrazões. A apelante apenas exerceu seu legítimo direito de recorrer de sentença que lhe foi desfavorável, não restando caracterizado qualquer prejuízo ao impetrante, cuja pretensão estava amparada pela liminar concedida.”

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO NCPC.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.